Tribunal: TJMT
Processo: 1049529-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049529-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GERALDA FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 171.627.851-15 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1049529-14.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
GERALDA FERREIRA DE MEDEIROS.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA NÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR. REGISTRO VEICULAR. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS E INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO SEM VINCULAÇÃO A CPF OU CNPJ. RENÚNCIA À PROPRIEDADE COMO ATO INSUFICIENTE PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação destinada a: (i) declarar que a autora não é proprietária do veículo GM/Celta 2004; (ii) determinar sua exclusão do cadastro de propriedade no DETRAN/MT; e (iii) reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária relativa aos débitos incidentes após a venda ocorrida em 2015. O juízo de origem determinou apenas o bloqueio administrativo do veículo no sistema RENAJUD até identificação do atual adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível excluir o nome da recorrente do cadastro de propriedade e afastar sua responsabilidade por débitos e infrações do veículo quando não há prova da transferência, comunicação de venda ao órgão de trânsito ou identificação do atual possuidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de trânsito exige registro obrigatório e identificação do proprietário por CPF ou CNPJ para a transferência de responsabilidade, conforme arts. 120, 123 e 134 do CTB.

O art. 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda, sob pena de responder solidariamente por débitos e infrações posteriores quando ausente a formalização.

A ausência de comunicação de venda, a falta de documentos comprobatórios da tradição e a inexistência de identificação do comprador impedem a exclusão do nome da recorrente do cadastro veicular.

A renúncia prevista no art. 1.275, II, do CC não dispensa o cumprimento das exigências administrativas do CTB, que não admite veículo sem responsável cadastrado.

A exclusão pretendida criaria situação incompatível com o regime jurídico especial dos veículos automotores, inviabilizando o controle estatal e a responsabilização por infrações.

A Turma Recursal firmou tese no PUIL no 1001850-69.2025.8.11.9005 (março/2026), assentando que a exclusão do antigo proprietário somente é possível mediante identificação do atual adquirente, sendo a renúncia insuficiente para afastar responsabilidades decorrentes do registro.

O bloqueio administrativo do veículo no RENAJUD constitui a medida adequada diante da falta de identificação do possuidor e da ausência de formalização da transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular e o afastamento de sua responsabilidade por débitos somente são possíveis quando há identificação do atual adquirente e formalização da transferência perante o órgão de trânsito.

A renúncia à propriedade, por si só, não afasta as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor sujeita ao regime especial do CTB.

Na ausência de comprovação da transferência ou de identificação do atual possuidor, a medida juridicamente adequada consiste no bloqueio administrativo do veículo.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 120, 123 e 134; CC, arts. 1.267 e 1.275, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Única/MT, PUIL no 1001850-69.2025.8.11.9005, j. março/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 337485363), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando exclusivamente o bloqueio administrativo do veículo GM/Celta 5 Portas Super, placa JZQ2982, RENAVAM 00821846760, ano 2004, junto ao sistema RENAJUD, até que seja identificado o atual adquirente.

A ação foi ajuizada com o objetivo de: 1) declarar que a autora não é proprietária do referido veículo, alienado em 2015; 2) determinar a exclusão de seu nome do cadastro de propriedade junto ao DETRAN/MT; e 3) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso quanto aos débitos incidentes sobre o bem desde a venda.

Alternativamente, requereu que os efeitos da renúncia fossem contados a partir da lavratura de escritura pública de renúncia de propriedade, realizada em 28/02/2025.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) a tradição do bem ao comprador operou a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.267 do Código Civil; b) a renúncia à propriedade é direito assegurado pelo art. 1.275, II, do Código Civil; c) o registro junto ao DETRAN tem natureza meramente administrativa e declaratória, não constitutiva; d) a existência de débitos não impede o reconhecimento da renúncia; e e) a medida de simples bloqueio do veículo é insuficiente para solucionar a controvérsia.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (ID 337485371), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central é saber se, diante da alegada venda do veículo sem identificação do comprador e sem comunicação ao órgão de trânsito, é possível excluir o nome da recorrente do cadastro de propriedade e afastar sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários incidentes sobre o bem.

A resposta é negativa.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, em seus arts. 120, 123 e 134, que
todo veículo automotor deve estar registrado em nome de um proprietário identificado por CPF ou CNPJ
, e que a transferência de responsabilidade somente se opera com a devida formalização junto ao órgão executivo de trânsito.

O art. 134 do CTB é claro ao impor ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda no prazo legal, sob pena de responder solidariamente pelos débitos e infrações posteriores.

No caso em análise, a recorrente afirma ter vendido o veículo em 2015,
porém
não
identificou o comprador, não realizou a comunicação de venda ao DETRAN e não apresentou qualquer documento que comprove a tradição do bem
.

O boletim de ocorrência e a escritura pública de renúncia lavrada em 2025 demonstram apenas a intenção de se desvincular do veículo, mas
não
suprem a ausência de identificação do atual possuidor nem formalizam a transferência exigida pela legislação de trânsito
.

O argumento de que a tradição, por si só, transfere a propriedade de bem móvel (art. 1.267 do CC)
não
é suficiente para afastar as obrigações administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral.

Os veículos automotores são bens móveis com regime jurídico especial, sujeitos a registro obrigatório e controle pelo Estado, o que impõe formalidades específicas para a transferência de responsabilidade perante terceiros e perante a Fazenda Pública.

Da mesma forma, a renúncia prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não é modalidade apta,
por si só
, a excluir o nome do proprietário do cadastro veicular, pois o CTB não admite que um veículo circule sem a vinculação a um responsável identificado.

Acolher a tese recursal implicaria permitir que veículos circulem sem proprietário cadastrado, o que comprometeria o controle de trânsito, a arrecadação tributária e a responsabilização por infrações e danos a terceiros.

Este entendimento foi consolidado por esta Turma Recursal em março de 2026, quando do julgamento do PUIL no 1001850-69.2025.8.11.9005, cuja tese ficou assim estabelecida:

"
Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito
".

A sentença recorrida está em perfeita consonância com esse entendimento. Ao determinar o bloqueio do veículo junto ao RENAJUD, o juízo de origem adotou a medida juridicamente adequada e proporcional ao caso, preservando os interesses da recorrente na medida do possível — impedindo novas transferências irregulares — sem, contudo, criar situação de veículo sem proprietário identificado no cadastro.

Diante disso, a sentença merece ser mantida integralmente.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026